Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Título executivo. Limites. Observância à coisa julgada.
A execuçãodeve guardar fidelidade à coisa julgada. O título executivo judicial delimitou expressamente o parâmetro para incidência dos honorários advocatícios contratuais, fixados em 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor total dos bens do espólio.